Tribunal: STF
Processo: RHC 222270
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 50 e eDOC 73):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVENTUAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. EMBRIAGUEZ E EXCESSODE VELOCIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.



    2. No caso dos autos, o Magistrado da origem, ao pronunciar o acusado, apontou elementos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, há indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado – inclusive, foi apreendida na posse do acusado uma comanda de um bar com registro de consumo de doze cervejas horas antes da colisão – e em velocidade aproximada de 124 km/h – a velocidade máxima na via urbana era de 60 km/h.



    3. Conquanto a defesa entenda não estar caracterizado o dolo eventual, considerados os elementos de prova apontados pelas instâncias ordinárias, a tarefa de reconhecer se o réu agiu com culpa consciente ou com dolo eventual é do Conselho de Sentença.



    4. Agravo regimental não provido. 



    O recorrente narra haver sido pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no: a) art. 121, §2º, III (perigo comum), e §4º (vítima menor de 14 anos); b) art. 121, §2º, III (perigo comum), e §4º (vítima maior de 60 anos), c/c o art. 14, II, ambos do CP; c) art. 121, §2º, III (perigo comum), c/c o art. 14, II, ambos do CP (duas vezes); e d) art. 306 do CTB (eDOC 4, p. 22; eDOC 20, p. 24; e eDOC 32, p. 24). 



    Alega a falta de configuração de dolo eventual. No ponto, a pronúncia seria imprecisa, haja vista inexistir a especificação de que o recorrente ingeriu bebida alcoólica ou aceitou o resultado de atentar contra a vida de alguém (eDOC 67, p. 9).



    Sustenta a inexatidão do laudo pericial, notadamente no que diz respeito à velocidade estimada do veículo conduzido pelo recorrente, uma vez que “a afirmação ocorreu de forma arbitrária, à míngua de apresentação de memorial de cálculo, bem como ausentes os detalhamentos das variáveis envolvidas” (eDOC 67, p. 10).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam desclassificados, da modalidade de dolo eventual para a forma culposa, os delitos imputados ao recorrente na direção de veículo automotor (eDOC 67, p. 11). Além disso, requer a anulação da perícia técnica elaborada pelo órgão estatal, com o consequente exame do laudo formulado pela defesa. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 93).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme relatado, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para crime culposo na direção de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de prova de que o recorrente estaria sob a influência de bebida alcoólica ou que tivesse a intenção de atentar contra a vida de alguém, de modo a configurar dolo eventual. 



    Destaco inicialmente que, não obstante as considerações do recorrente, o reexame pleiteado requer, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido: HC n. 107.350/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.5.2011 e RHC nº 116.344/MG, Rel. Luiz Fux, DJe 12.5.2014. 



    Cabe ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa, assim como as questões controvertidas trazidas pela defesa (laudo pericial). Ao Supremo é vedado avocar tal competência. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido”. (Grifei) (RHC 120.417, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.3.2014) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (Grifei) (RHC 116.950, Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma, DJe 13.2.2014 ). 



     Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reparada na presente via. 



    Ante o exposto, denego a presente ordem em habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente